Tribunal: TJSP
Processo: 1501842-21.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000690278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501842-21.2019.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
CLEYTON SOARES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATORA
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no: 1501842-21.2019.8.26.0536 VOTO no 35.832
COMARCA: SÃO VICENTE
JUÍZO DE ORIGEM: 3a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 1501842-21.2019.8.26.0536
APELANTE: CLEYTON SOARES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
CLEYTON SOARES DE OLIVEIRA foi condenado ao
cumprimento de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500
dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao art. 33, caput, da Lei
no 11.343/2006, negado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu. No mérito, pede absolvição
por falta de provas. Subsidiariamente, requer redução da pena-base, o
reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4o, artigo
33 da mesma Lei, substituição da pena corporal por restritivas de direitos
e fixação de regime prisional mais brando.

Regularmente processado e respondido o recurso,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.

Narra a denúncia que no dia 23 de maio de 2019, por
volta das 02 horas e 40 minutos, na Rua Simão Jahjah, n. 100, na cidade
de São Vicente, o apelante, trazia consigo 108 porções de cocaína
(145g), 30 porções de maconha (75g) e 25 porções de crack (5g).
Segundo foi apurado, os policiais visualizaram o réu
perto de um campo de futebol, com o volume anormal sob o casaco que
vestia.
Resolveram fazer a abordagem. O réu fugiu e após cair
em uma vala foi abordado. Em revista pessoa, foram encontradas as
mencionadas porções de droga e a quantia de R$30,90.
O réu foi preso em flagrante.
É a síntese dos fatos.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de
prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência,
laudo pericial e prova oral coligida.
Sobre a autoria não há dúvidas. O réu confessou a
prática do crime de tráfico, afirmando queque ganhava R$100,00 por dia.
A confissão foi amparada pelos depoimentos dos policiais
que o prenderam em flagrante na posse das drogas, sendo mesmo o caso
de condenação.
Assim, nos termos da detida análise do acervo probatório
feita pelo D. Juiz sentenciante, as provas apresentadas nos autos são
suficientes para a condenação, o que impede se fale em absolvição.
Além disso, não há nada nos autos que evidencie que os

policiais estivessem mentindo, acusando injustamente pessoa inocente de
tão grave crime de tráfico de drogas.
Fica, destarte, mantida a condenação, sob os próprios
fundamentos.
A dosimetria penal também não comporta reparos.
A pena-base foi exasperada para 6 anos de reclusão e
pagamento de 600 dias-multa, em razão da natureza e diversidade da
droga apreendida.
O aumento deve ser mantido, pois o réu trazia consigo
razoável quantidade de drogas, além da apreensão de 3 tipos diversos de
droga, justificando o aumento, nos termos do artigo 59 do Código Penal e
art. 42 da Lei de Drogas.
Na segunda fase, a pena retornou ao mínimo legal, em
razão da confissão do réu e da atenuante da menoridade relativa,
lembrando aqui que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, por
força da Súmula 231 do STJ.
O redutor do §4o do art. 33, da Lei no 11.343/06, pois o
réu confessou que praticava o tráfico há algum tempo, evidenciando que
se dedicava a atividades criminosas. Além disso, o fato de o réu trazer
consigo 3 tipos de drogas diversas e em quantidade razoável reforça seu
íntimo envolvimento com práticas criminosas, o que impede a aplicação de
tal redutor.
O regime prisional inicial fechado era de rigor e fica
mantido diante da natureza nociva da cocaína e do crack, pois em recente

decisão o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que
“A quantidade e/ou natureza de drogas apreendidas
constitui elemento idôneo para justificar a imposição de regime
mais gravoso, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e no
art. 33, §3o, do Código Penal - CP (...)” (STJ - HC 414347 / SP - Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK - DJe 21/02/2018).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora